Tribunal: TJES
Processo: 0003426-07.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003426-07.2019.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIANE BIANCHI DELEPRANI e outros (2)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
0003426-07.2019.8.08.0050
ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
FRANCIANE BIANCHI DELEPRANI e MUNICÍPIO DE VIANA
RECORRIDOS:
FRANCIANE BIANCHI DELEPRANI e MUNICÍPIO DE VIANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Franciane Bianchi Deleprani contra o Município de Viana com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais. Alega a autora que foi contratada temporariamente pelo município réu para exercer a função de “Professora de Educação Física”, com contrato vigente de 05/02/2018 a 21/12/2018. Sustenta que, no início de dezembro de 2018, já em estado gravídico, assinou a prorrogação do contrato até dezembro de 2019. Contudo, alega que, dias depois, foi convocada e compelida a assinar um novo termo aditivo que antecipava o fim do contrato para 07/07/2019, sob o argumento discriminatório de que a municipalidade "não ficaria com funcionárias grávidas". Afirma, ainda, que não recebeu o auxílio-alimentação a que tinha direito durante o vínculo. Por fim, busca a parte autora a condenação do réu ao pagamento dos salários do período suprimido, verbas rescisórias, auxílio-alimentação e indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a cessação do contrato temporário da autora, servidora gestante, configurou ato ilícito e discriminatório, gerando direito à indenização correspondente ao período de estabilidade provisória; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento de auxílio-alimentação nos moldes fixados na sentença; e (iii) analisar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, verificando sua adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia principal reside na legalidade da cessação do contrato temporário da autora. A proteção à maternidade e ao nascituro é uma garantia constitucional que se estende às servidoras públicas, ainda que contratadas em caráter precário. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 542), e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que a servidora gestante, independentemente do regime jurídico, tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT.

5.
No caso concreto, as provas favorecem a tese da autora. A ficha de observações da própria Administração Pública registra a "prorrogação de contrato temporário" de forma geral, em conformidade com o processo administrativo nº 18831/2018, o que confere verossimilhança à alegação de que a renovação se deu por um ano (até dezembro de 2019). A posterior assinatura de um termo aditivo com prazo menor (julho de 2019), sem justificativa plausível por parte do município, somada ao depoimento da testemunha que corrobora a dispensa por motivo de gravidez, caracteriza a dispensa como ato ilegal e discriminatório. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Correta, portanto, a sentença ao condenar o ente público ao pagamento dos salários e vantagens do período de estabilidade.

6
. O ente municipal alega a inexistência de verbas rescisórias devidas, sob o argumento de que teria realizado pagamentos à autora após a cessação do contrato, os quais deveriam ser compensados. No entanto, não assiste razão à parte ré, na medida em que, reconhecida a ilicitude da dispensa, o vínculo não se encerrou validamente em 07/07/2019. Assim, os pagamentos efetuados pelo município nos meses subsequentes não foram "indevidos", mas sim o cumprimento parcial de uma obrigação maior: a de remunerar a servidora durante todo o período de estabilidade. A eventual compensação dos valores já pagos com o montante total da condenação é matéria a ser discutida na fase de cumprimento de sentença, não tendo o condão de afastar o direito da autora ao recebimento das verbas que lhe foram asseguradas.

7
. Quanto ao auxílio-alimentação, a autora comprovou, por meio dos registros de ponto, ter trabalhado em jornada superior a cinco horas em diversas ocasiões, preenchendo o requisito da Lei Municipal nº 1680/04. O cálculo realizado na sentença, que condenou o município ao pagamento de R$ 990,00, mostra-se adequado, ao passo que a tese do ente municipal, que resultaria em um valor irrisório (R$ 20,31), esvaziaria o conteúdo do benefício.

8.
Por fim, no que tange aos danos morais, objeto de ambos os recursos, entendo que a sentença deve ser mantida. A dispensa da autora em razão de seu estado gravídico ultrapassa o mero aborrecimento e configura grave ofensa à sua dignidade, violando direitos fundamentais. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito. Desse modo, não há fundamento para sua majoração ou minoração.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

10
. P
or força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da
condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
.
Suspende-s
e, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)